Tribunal: TJDFT
Processo: 0715433-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-22
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. EXAME PET-CT FDG ONCOLÓGICO. PRESCRIÇÃO MÉDICA. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. O exame de PET-CT faz parte do rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde - ANS e possui registro na ANVISA. No entanto, de acordo com o Anexo II, Diretrizes de Utilização – DUT, item no 60, da Resolução Normativa no 465/2021 da ANS, o exame de PET-CT Oncológico é de cobertura obrigatória para pacientes com que preencham determinados requisitos/doenças.

2. Na esteira de precedentes desta egrégia Corte de Justiça, adoto entendimento de que a cobertura obrigatória do plano de saúde não está restrita às hipóteses previstas na Lei no 9.656/1998, tampouco limitada ao rol de serviços médico-hospitalares editado pela Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS. Caráter exemplificativo, Lei 14.454/2022.

3. Considerando que a realização do exame PET-CT, apenas em FDG, sem uso de iodo, é capaz de auxiliar na investigação da extensão da doença que acomete a autora, bem como auxiliar na escolha do tratamento mais adequado à paciente, não há razões para o plano de saúde colocar óbices para a realização do procedimento indicado pelo médico especialista.

4. Apesar da negativa inicial de cobertura, o plano de saúde cumpriu integralmente a liminar e autorizou o exame, de forma que não houve abalo desproporcional à honra, seja no aspecto objetivo, seja no aspecto subjetivo.

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.